Tribunal: STF
Processo: RE 1367413
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS 20/1998 E 41/2003.



    I - Apelação interposta em face de Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou Procedente o pedido de readequação/atualização da Renda Mensal do Benefício Previdenciário que percebe a parte Autora, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n.ºs 20/98 e 41/03 aos benefícios em manutenção.



    II - INTERESSE DE AGIR. O Interesse de Agir da Autora, ora Apelada, decorre de eventuais reflexos no valor da sua Pensão por Morte em decorrência da aplicação dos Tetos previstos nas Ementas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    III - REVISÃO. O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito.



    IV - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Os Benefícios que sofreram limitação no Salário-de-Benefício fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais, sendo esta a hipótese dos autos.



    V - DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO . Não há que se falar em Prazo Decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos Benefícios concedidos anteriormente, não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao Quinquênio do ajuizamento da Ação.



    VI - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. A Correção Monetária, em se tratando de Benefício Previdenciário, se dará pelo INPC e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido pelo Supremo Tribunal Federal.



    VII - VERBA HONORÁRIA. Em relação aos Honorários Advocatícios, conforme a orientação desta E. Primeira Turma em hipóteses semelhantes estabelece-se a referida verba no patamar de 10% sobre o Valor da Condenação.



    VIII - HONORÁRIOS RECURSAIS. Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais, em 2%.



    IX - Desprovimento da Apelação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", inciso XXXVI, e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente